Tribunal: TJPA
Processo: 0801461-41.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801461-41.2022.8.14.0000

APELANTE: JARDENI FERREIRA PAIVA

APELADO: JOCIVALDO DO NASCIMENTO BATISTA, ITAU UNIBANCO S.A., DEBORAH MORAES GONCALVES BATISTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0002962-91.2014.8.14.0049

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel do Pará

RECORRENTE: JARDENI FERREIRA PAIVA

RECORRIDOS: DEBORAH MORAES GONÇALVES BATISTA e JOCIVALDO DO NASCIMENTO BATISTA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Civil. Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais. Descumprimento contratual. Ausência de demonstração de dano moral. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por comprador de veículo automotor que, após regular aquisição, constatou a existência de gravame de alienação fiduciária lançado sobre o bem. A sentença de primeiro grau reconheceu o descumprimento contratual, determinando a transferência do veículo livre de ônus, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. O autor interpôs apelação apenas quanto à ausência de reparação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o inadimplemento contratual, consubstanciado na venda de veículo com gravame ocultado, é suficiente para caracterizar dano moral indenizável, à luz das provas dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora tenha havido inadimplemento contratual por parte dos recorridos, não restou demonstrado que a situação causou abalo à honra, imagem ou dignidade do autor, configurando tão somente dissabores e frustrações próprios das relações negociais.

4. O simples descumprimento de obrigação contratual não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, sendo necessária a prova de repercussão concreta e grave, o que não se evidenciou no caso.

5. Ausente nexo de causalidade entre o inadimplemento e lesão extrapatrimonial específica, é de rigor a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

O mero descumprimento de obrigação contratual, sem prova de repercussão concreta à esfera da personalidade, não configura dano moral indenizável.

Aborrecimentos e frustrações ordinários decorrentes da mora contratual não ensejam reparação extrapatrimonial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0002962-91.2014.8.14.0049, em que é apelante JARDENI FERREIRA PAIVA e apelados DEBORAH MORAES GONÇALVES BATISTA e JOCIVALDO DO NASCIMENTO BATISTA.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, na conformidade do relatório e do voto proferidos pelo Desembargador Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JARDENI FERREIRA PAIVA contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de DEBORAH MORAES GONÇALVES BATISTA e JOCIVALDO DO NASCIMENTO BATISTA, todos devidamente qualificados nos autos.

A decisão recorrida, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial para condenar solidariamente os requeridos a efetuarem, no prazo de 30 (trinta) dias, a transferência do veículo Fiat/Doblo, placa JVS0128, para o nome do autor, com emissão e entrega dos documentos respectivos (CRLV e CRV) preenchidos e assinados, sem reserva de domínio, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).

Por outro lado, foram indeferidos os pedidos de indenização por danos morais e materiais.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta: (i) que restou comprovado nos autos o sofrimento moral experimentado em razão da aquisição de veículo com restrição de domínio não informada, o que o impediu de participar de licitação pública, situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano; (ii) que a sentença deixou de valorar os documentos juntados às fls. 53 e 54, os quais demonstrariam o nexo causal entre a conduta dos réus e os prejuízos sofridos; (iii) que o dano moral está configurado pela frustração da expectativa legítima de uso e disposição do bem adquirido, além da submissão a autuações administrativas indevidas.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com acolhimento do pedido de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme pleiteado na exordial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se à possibilidade de reforma da sentença no tocante ao pedido de indenização por danos morais indeferido em primeiro grau. O recorrente pretende a condenação dos demandados ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob o argumento de que a frustração decorrente da aquisição de veículo com gravame não informado configuraria lesão extrapatrimonial.

Pois bem.

Conforme delineado nos autos, restou incontroverso que o autor adquiriu, em 07/01/2013, o veículo Fiat/Doblo, placa JVS0128, dos requeridos, mediante recibo particular que assegurava a inexistência de reserva de domínio. Entretanto, cerca de dez dias após a negociação, o bem passou a constar como objeto de alienação fiduciária em nome da pessoa jurídica vinculada à requerida Deborah, impedindo o autor de efetivar a transferência do automóvel para seu nome.

Diante do descumprimento contratual, o juízo a quo corretamente reconheceu a obrigação de fazer, determinando a transferência do veículo ao autor livre de qualquer ônus, com aplicação de multa cominatória.

Todavia, no tocante à pretensão indenizatória por danos morais, razão não assiste ao apelante.

Com efeito, não há nos autos demonstração de que os fatos narrados tenham ultrapassado a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos, capazes de atingir atributos da personalidade do autor, tais como sua honra, imagem ou dignidade.

Ainda que reconhecido o inadimplemento contratual, a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o simples inadimplemento de obrigação contratual, por si só, não enseja automaticamente o dever de indenizar por danos morais, sendo imprescindível a demonstração de repercussão concreta e grave no âmbito moral do contratante prejudicado.

No caso dos autos, o apelante sequer logrou demonstrar efetivamente que sofreu os danos morais alegados. O argumento de que teria sido impedido de participar de procedimento licitatório junto à Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, por ausência de regularidade na titularidade do veículo, permanece despido de qualquer suporte documental que comprove sua veracidade.

A mera frustração da legítima expectativa negocial e os dissabores enfrentados pelo autor para a regularização do bem não caracterizam, por si, violação a direitos da personalidade. Tal circunstância, embora indesejável, integra os riscos inerentes às relações privadas, devendo ser solucionada na via judicial, como de fato foi feito, por meio da imposição de obrigação de fazer, o que por si já repara o desequilíbrio contratual verificado.

Assim, ausente comprovação de abalo moral concreto, é de ser mantida a sentença que indeferiu a indenização por danos morais.

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, 27/08/2025